Tribunal: TJPA
Processo: 0810546-29.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810546-29.2021.8.14.0051

APELANTE: EDER LUCAS DOS SANTOS FROES, ADRIELE DOS SANTOS SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Alegações de nulidade por violação de domicílio e busca pessoal. Improcedência. Pleito de absolvição por ausência de provas e reconhecimento de erro de tipo. Inviabilidade. Pedido de redimensionamento da pena. Parcial procedência quanto ao corréu. Manutenção da condenação da corré.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações interpostas por ADRIELE DOS SANTOS SOUZA e EDER LUCAS DOS SANTOS FROES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou, como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, cada qual equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (cocaína).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Examinam-se, nos presentes recursos:

(i) se houve nulidade da prova por suposta violação ao domicílio e à legalidade da busca pessoal (art. 5º, XI, CF/88);

(ii) se há elementos suficientes para absolver a apelante ADRIELE por ausência de provas da autoria;

(iii) se é possível o reconhecimento de erro de tipo pela apelante;

(iv) se a pena do apelante EDER deve ser redimensionada, com o afastamento da reincidência, o reconhecimento da atenuante da menoridade e a aplicação do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006;

(v) se é cabível a revogação da prisão preventiva na via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada domiciliar foi precedida de fundada suspeita visual e comportamento típico de situação flagrancial, estando amparada no entendimento firmado pelo STF no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), não havendo nulidade.

4. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas foram comprovadas por meio de laudos periciais e depoimentos policiais harmônicos, os quais, ausentes indícios de má-fé ou contradição, possuem validade probatória, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

5. A tese defensiva de erro de tipo não encontra suporte nos autos, uma vez que a apelante foi flagrada na posse de 42 invólucros de cocaína acondicionados em sua residência, sendo inverossímil alegação de desconhecimento do ilícito. O dolo está configurado, ao menos na forma eventual.

6. Quanto ao corréu EDER FROES, reconhece-se a atenuante da menoridade (art. 65, I, CP) e afasta-se a agravante da reincidência, ausente prova de condenação transitada em julgado. Redimensiona-se a pena para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

7. A pretensão de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares não é cabível em sede de apelação, devendo ser deduzida por habeas corpus, conforme dispõe o art. 30, I, “a”, do Regimento Interno deste TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido.

9. Recurso de ADRIELE DOS SANTOS SOUZA
improvido
.

10. Recurso de EDER LUCAS DOS SANTOS FROES
parcialmente provido
, para: (i) excluir a agravante da reincidência; (ii) reconhecer a atenuante da menoridade; (iii) redimensionar a pena para 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, com 500 dias-multa.

Tese de julgamento:

1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando precedida de fundada suspeita de flagrante delito, devidamente justificada a posteriori. 2. No crime de tráfico de drogas, a posse de entorpecentes em contexto de fracionamento e acondicionamento para venda, somada a condutas e depoimentos consistentes, afasta a alegação de erro de tipo. 3. A revisão da dosimetria é cabível quando ausente fundamento legal para a agravante reconhecida ou para exclusão de atenuantes legalmente incidentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 18, 20, 59, 61, I, e 65, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; RITJPA, art. 30, I, "a".

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do apelante EDER LUCAS DOS SANTOS FROES e, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da apelante ADRIELE DOS SANTOS SOUZA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
ADRIELE DOS SANTOS SOUZA e EDER LUCAS DOS SANTOS FROES,
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou as seguintes penas definitivas:

-
ADRIELE DOS SANTOS SOUZA:
de
07 (sete) anos de reclusão,
em
regime inicial

semiaberto
, com o pagamento de
700 (setecentos) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do

salário-mínimo vigente à época do fato, pelo cometimento do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei 11.343/2006
.

-
EDER LUCAS DOS SANTOS FROES:
de
07 (sete) anos de reclusão,
em
regime inicial

semiaberto
, com o pagamento de
700 (setecentos) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do

salário-mínimo vigente à época do fato, pelo cometimento do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei 11.343/2006
.

Narra a denúncia,

que na data de 14 de setembro de 2021, no período da noite, por volta das 00:00 horas, em uma residência localizada na Av. Alvorada, nº 3064, Casa A, bairro São José Operário, neste município de Santarém/PA, os denunciados EDER LUCAS DOS SANTOS e ADRIELE DOS SANTOS foram presos em flagrante por trazer consigo, ter em sua posse, guardar, ocultar, ter em depósito, transportar, expor à venda, vender, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros usuários (viciados), a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, acondicionada em 60 (sessenta) “invólucros”, apresentando massa total, com embalagem, de 30,727 g (trinta gramas e setecentos e vinte e sete miligramas); e, em outras 02 (duas) “porções” maiores, apresentando massa total, com embalagem, de 13,813 g (treze gramas e oitocentos e treze miligramas), com o que restaram violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança a coletividade, tuteladas pela Lei de Drogas nº 11.343/2006. Narram os autos que, na data dos fatos, uma guarnição (GU) da Polícia Militar realizava rondas ostensivas e preventivas pela Avenida Curuá-una, Bairro São José Operário, quando, ao trafegar na Rua Alvorada, os agentes de segurança avistaram, em frente a uma vila de casas, um indivíduo apresentando um comportamento suspeito (como se estivesse comprando algo no local). Ato contínuo, os integrantes da guarnição se deslocaram até o local onde o referido indivíduo estava, porém, o mesmo empreendeu fuga do local, com pressa, aparentando tratar-se de um indivíduo viciado - usuário de drogas. Ato contínuo, a GU Policial (PM-PA) observou que um morador do local (posteriormente identificado como EDER LUCAS DOS SANTOS, ora denunciado), ao perceber a presença dos policiais, saiu correndo para o interior da residência. Nesse momento, os agentes policiais ingressaram na residência e visualizaram o supracitado indivíduo tentando se desfazer de algo e, devido a sua atitude incomum e suspeita, decidiram proceder com a abordagem policial de praxe no cidadão. Infere-se do caderno inquisitorial que, durante a abordagem policial, foi realizada a busca pessoal no suspeito, ocasião na qual, os agentes policiais lograram êxito em encontrar em seu poder, posse e disposição, a quantidade de 18 (dezoito) “invólucros” contendo a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”. Consta da investigação que, devido aos fortes indícios da traficância, os Policiais Militares procederam com a busca domiciliar naquela residência, onde se encontrava a acusada ADRIELE DOS SANTOS SOUZA, local no qual lograram êxito em encontrar, escondidos em uma caixa, dentro do armário, mais entorpecentes, sendo a quantidade de 42 (quarenta e dois) “invólucros” menores fracionados para a venda e outras 02 (duas) “porções” maiores, todos contendo a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”. Nesse contexto, devido à quantidade, à natureza e à forma de acondicionamento dos entorpecentes encontrados (“COCAÍNA”), no contexto da traficância flagrada pelos policiais militares, os denunciados receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis.

Em
razões recursais (ID 24833752),
a defesa do apelante EDER LUCAS DOS SANTOS pugna,
preliminarmente
, pela nulidade por violação da busca pessoal e domiciliar.

No
mérito
, requer a reforma da dosimetria da pena para afastar a reincidência e aplicar a atenuante de menoridade, bem como reconhecer a incidência do tráfico privilegiado.

Por derradeiro, suplica pela revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares.

Em
razões recursais (ID 24833752),
a defesa de ADRIELE DOS SANTOS SOUZA pugna,
preliminarmente
, pela nulidade por violação domiciliar.

No mérito, requer a absolvição em razão da ausência de provas da autoria.

Por derradeiro, suplica pelo reconhecimento do erro de tipo.

Em
contrarrazões (ID 24833756)
, o digno representante ministerial, pugna que o recurso de apelação da ré ADRIELE DOS SANTOS seja conhecido, por tempestivo, e, no mérito, requer seja NÃO PROVIDO, devendo ser mantida
in totum
a sentença condenatória do r. juízo de piso. Bem como, pugna que o recurso de apelação do réu EDER LUCAS DOS SANTOS seja conhecido, por tempestivo, e, no mérito, requer seja PROVIDO PARCIALMENTE, para que seja reformada a R. Sentença apenas no tocante a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade para o réu.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
,

manifestamos pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO, para excluir a agravante de reincidência e reconhecer a atenuante de menoridade, quanto ao apelante EDER FROES.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Do pedido comum aos apelantes.

1.1. Da preliminar de nulidade por violação de domicílio.

A defesa do apelante EDER LUCAS DOS SANTOS pugna,
preliminarmente
, pela nulidade por violação da busca pessoal e domiciliar.

Já a defesa de ADRIELE DOS SANTOS SOUZA pugna,
preliminarmente
, pela nulidade por violação domiciliar.

Não tem razão o apelante.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88,
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:
"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados (...)" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806)
.

No caso, consoante extrai-se do caderno processual, que “
na data dos fatos, uma guarnição (GU) da Polícia Militar realizava rondas ostensivas e preventivas pela Avenida Curuá-una, Bairro São José Operário, quando, ao trafegar na Rua Alvorada, os agentes de segurança avistaram, em frente a uma vila de casas, um indivíduo apresentando um comportamento suspeito (como se estivesse comprando algo no local). Ato contínuo, os integrantes da guarnição se deslocaram até o local onde o referido indivíduo estava, porém, o mesmo empreendeu fuga do local, com pressa, aparentando tratar-se de um indivíduo viciado - usuário de drogas. Ato contínuo, a GU Policial (PM-PA) observou que um morador do local (posteriormente identificado como EDER LUCAS DOS SANTOS, ora denunciado), ao perceber a presença dos policiais, saiu correndo para o interior da residência. Nesse momento, os agentes policiais ingressaram na residência e visualizaram o supracitado indivíduo tentando se desfazer de algo e, devido a sua atitude incomum e suspeita, decidiram proceder com a abordagem policial de praxe no cidadão. Infere-se do caderno inquisitorial que, durante a abordagem policial, foi realizada a busca pessoal no suspeito, ocasião na qual, os agentes policiais lograram êxito em encontrar em seu poder, posse e disposição, a quantidade de 18 (dezoito) “invólucros” contendo a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”. Consta da investigação que, devido aos fortes indícios da traficância, os Policiais Militares procederam com a busca domiciliar naquela residência, onde se encontrava a acusada ADRIELE DOS SANTOS SOUZA, local no qual lograram êxito em encontrar, escondidos em uma caixa, dentro do armário, mais entorpecentes, sendo a quantidade de 42 (quarenta e dois) “invólucros” menores fracionados para a venda e outras 02 (duas) “porções” maiores, todos contendo a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”.

A que se pode notar, no caso, os agentes públicos, estavam em ronda e ao avistarem a atitude suspeita do acusado e posterior fuga para dentro do imóvel, realizaram a abordagem encontraram as drogas descritas no Laudo pericial.

De tal modo,
a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial
e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“Não há contrariedade aos Temas n. 280/STF e n. 1.163/STJ, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram que o ingresso domiciliar foi precedido de fundada razão
, não se tratando de entrada baseada exclusivamente em denúncia anônima.”
(AgRg no HC n. 946.723/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.)

Portanto,
rejeito a preliminar suscitada
.

2. Mérito.

2.1. Do pedido do apelante EDER LUCAS DOS SANTOS.

2.1.1. Da reforma da dosimetria.

No
mérito
, requer a reforma da dosimetria da pena para afastar a reincidência e aplicar a atenuante de menoridade, bem como reconhecer a incidência do tráfico privilegiado.

Colaciono sentença condenatória na parte que interessa:

“(...) I – DA PENA DO ACUSADO EDER LUCAS DOS SANTOS FROES

A - DA PENA BASE:

Considerando que o réu registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial ao réu; registra maus antecedentes criminais, mas considerando a caracterização da reincidência deixo de considerar isso nessa fase; apresenta conduta social anormal eis que formou traficava utilizando inclusive o lar de sua família para armazenar a substância entorpecente; Quanto a personalidade do acusado considerando deve ser tida como desfavorável eis que demonstrado seu constante envolvimento com o tráfico de entorpecente; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

B - DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES.

Dando continuidade a fixação da pena vislumbro que o acusado é reincidente (CP, artigo 61, I), por isso, aumento sua pena para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu, por outro lado, não reconheço nenhuma atenuante, eis que o acusado inclusive negou os fatos, por isso, não promovo nenhuma alteração na pena do acusado nessa oportunidade.

C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA.

Nessa fase não vislumbro nenhuma causa de aumento da pena, bem como, nenhuma causa de diminuição da pena, por isso, a mantenho na forma como fixada até o momento.

D – DA PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006.

Desta feita, considerando a regra do artigo 68 do Código Penal fica a pena do réu EDER LUCAS DOS SANTOS FROES E ADRIELE DOS SANTOS SOUZA referente ao delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 fixada em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu. (...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria, sendo assim, fixou a pena-base para o apelante em
06 (seis) anos de reclusão, com o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Já na
2ª fase da dosimetria
, o Magistrado
a quo
, disse inexistir atenuantes e, reconheceu a agravantes da reincidência e fixou a pena intermediária em
07 (sete) anos de reclusão
, com o pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ocorre que, compulsando os autos, verifiquei que
a reincidência deve ser afastada
, tendo em vista que da Certidão de Antecedentes juntada aos autos constam três processos no nome do acusado, porém apenas este possui sentença penal condenatória.

Reconheço, ainda a atenuante da menoridade, conforme Cédula de Identidade juntada a ID 24833539, sendo assim, forçoso o afastamento da agravante de reincidência e o reconhecimento da atenuante da menoridade, pelo que diminuo a pena em 1/6, restando a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão
, com o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, na
3ª fase dosimétrica
, não havendo causa de aumento ou de diminuição de pena, resta a pena concreta, definitiva e final em
05 (cinco) anos de reclusão
, com o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Neste ponto, esclareço que incabível a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Os autos dão conta de que o acusado foi visto em atitude suspeita e ao perceber a aproximação da viatura da polícia, empreendeu fuga para dentro da residência, momento em que os agentes de segurança pública realizaram sua abordagem e foi encontrado com 18 invólucros de substância entorpecente prontas para comercialização, bem como que na residência do réu foram encontrados mais 42 invólucros de droga, as quais posteriormente foram atestadas como COCAÍNA.

Assim, as circunstâncias em que o acusado foi preso, denotam que fazia do tráfico sua atividade habitual.

Mantenho o
regime inicial

semiaberto
.

Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não preencher os requisitos do art. 44, do CPB.

2.1.2. Do pedido de revogação de prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por derradeiro, suplica pela revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares.

Ocorre que,

esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação
, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie,
o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de

habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a). Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REFORMA DA PENA BASE E DISPENSA DA PENA DE MULTA – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Quanto ao pedido para responder o processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.

Quanto a pena, o magistrado valorou apenas o vetor circunstancias como desfavorável, considerando que o acusado entrou em um coletivo e subtraiu um aparelho celular de uma grávida, aplicando-se a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão. Na 2ª fase, a agravante prevista no art. 61, II, h do CPB, pelo estado gravídico da vítima, aplicado pelo magistrado deve ser afastada, pela incidência do
bis in idem
, já que se trata de fundamentação utilizada na 2ª fase. Após ausentes causas de aumento e diminuição de pena, a reprimenda restou fixada no patamar estabelecido na pena base de 4 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa.

A pena de multa é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio art. 298 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ademais, o quantum foi readequado de 20 para 10 dias-multa, considerando a exclusão da agravante, na 2ª fase de dosimetria, estando, assim, proporcional a sanção penal fixada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, Processo nº 0011327-72.2019.8.14.0401, Rel. Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 04/04/2022).

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade, a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o
habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

Sendo assim,
inviável o pedido.

2.2. Do pedido da apelante ADRIELE DOS SANTOS SOUZA.

2.2.1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas.

No mérito, requer a absolvição em razão da ausência de provas da autoria.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 24833516), o Laudo nº: 2021.04.000830-QUI - Análise de Droga De Abuso - Provisório (ID 24833573), atestando que as 18 petecas possuíam peso de 21,156g e as 02 porções possuíam 13,813g, ambos da substância conhecida como COCAÍNA, e o Laudo nº: 2021.04.000836-QUI - Perícia de Análise de Droga De Abuso – Definitivo, atestando:
“(...) 2 - DO MATERIAL: 2.1- DO MATERIAL Nº 01: Trata-se de 42 (quarenta e dois) invólucros contendo substâncias na forma de pó e pedras, amareladas, embalados em plásticos transparentes, amarrados com linhas nas cores azul e vermelho, conforme o Anexo 01, apresentando massa total, com embalagens, de 21,156g (vinte e um gramas e cento e cinquenta e seis miligramas). 2.2- DO MATERIAL Nº 02: Trata-se de 18 (dezoito) invólucros contendo substâncias na forma de pó e pedras, amareladas, embalados em plásticos transparentes, amarrados com linhas nas cores azul e vermelho, conforme o Anexo 02, apresentando massa total, com embalagens, de 9,571g (nove gramas e quinhentos e setenta e um miligramas). 2.3- DO MATERIAL Nº 03: Trata-se de 02 (duas) porções contendo substâncias petrificadas, amareladas, embaladas em plásticos transparentes, amarradas com a própria embalagem, conforme o Anexo 03, apresentando massa total, com embalagens, de 13,813g (treze gramas e oitocentos e treze miligramas). Obs: Material Recebido conforme o Anexo 04. 3 - DOS EXAMES: Os materiais acima descritos dos itens "2.1", "2.2" e "2.3" foram submetidos a exames macroscópicos, testes químicos com reagente de Tiocianato de Cobalto (Teste de Scott e Scott Modificado), e análise em Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier com modo de Reflexão Total Atenuada (ATR-FTIR), objetivando a pesquisa da substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por Cocaína. (...)”

No que concerne à autoria, os policiais militares PAULO VICTOR DAS NEVES SILVA, SAVIO LIMA REBELO e CHRISTIAN HENDSON FARIAS DA SILVA, foram uníssonos em apontar a autoria delitiva do apelante.

Transcrevo o que consta da sentença condenatória (ID 24833720):
“(...) merecem especial atenção os depoimentos dos agentes policiais prestados na audiência de instrução e julgamento, pois, descrevem minuciosamente como efetivamente aconteceu a diligência, o qual está em sincronismo com as demais provas existentes nos autos. Desta feita, observa-se que os policiais ao avistarem o acusado perceberam seu nervosismo bem como o fato de que ele correu para dentro da residência, onde a acusada guarda mais entorpecente, estando demonstrados que ele estava transportando e comerciando cocaína, enquanto que ela no próprio quarto guarda, para posteriormente repassar ao acusado mais entorpecente, anto ainda que os policiais confirmaram que viram o acusado entregando a terceira pessoa o entorpecente, caracterizando assim junto com os demais objetos apreendidos, o tráfico de entorpecente, vejamos as afirmações dos policiais, sendo que os policiais confirmaram que no local da abordagem localizaram a substância entorpecente no local indiciado na denúncia via NIOP, o que para mim caracteriza a prática do delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006. (...)”.

É relevante destacar que, no âmbito dos crimes de tráfico de drogas,
os depoimentos dos agentes policiais são prova válida para embasar a condenação, desde que prestados de forma coerente e sob o crivo do contraditório, como se deu no presente caso
.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a idoneidade da palavra de policiais, sobretudo quando inexistem indícios de suspeição ou divergências nas versões apresentadas.

Ora, o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria e da materialidade do delito. A prova inquisitorial foi devidamente comprovada/corroborada pela prova judicial.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que,
julgo improvido
, neste ponto, o apelo interposto.

2.2.2. Do reconhecimento por erro de tipo.

A defesa sustenta que a Apelante, ao tempo dos fatos, não detinha ciência da existência de substâncias entorpecentes na residência onde coabitava com o corréu, motivo pelo qual incorreria em erro de tipo, o que afastaria o dolo e, por conseguinte, a tipicidade penal da conduta.

Argumenta, ainda, que o delito de tráfico de drogas não admite modalidade culposa, razão pela qual a Apelante não poderia ser responsabilizada penalmente.

Referida alegação, no entanto,
não merece prosperar
, por absoluta
incompatibilidade com o conjunto probatório dos autos, com a doutrina penal majoritária e com a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores
, conforme se passa a expor.

Nos termos do art. 20, caput, do Código Penal:
“O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.”

O erro de tipo, por definição doutrinária, configura-se quando o agente, em decorrência de falsa percepção da realidade,
não conhece um ou mais elementos objetivos ou subjetivos exigidos pelo tipo penal incriminador
. Todavia,
para que o erro seja penalmente relevante, é necessário que seja invencível ou escusável
, ou seja, que não seja possível ao agente evitá-lo mesmo com o uso do devido cuidado.

No presente caso, como se verá, tal demonstração
não foi sequer minimamente apresentada
.

In casu, a Apelante foi condenada pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, em razão de ter sido flagrada na posse de relevante quantidade de substância entorpecente (42 invólucros da substância entorpecente conhecida como COCAÍNA), todos localizados
no interior da residência por ela ocupada
, escondidos em uma caixa dentro do armário.

No caso em exame, o acervo probatório é claro ao demonstrar
a ciência e a adesão da Apelante à prática ilícita
, o que se extrai do fato de que ela:

Residia no local onde os entorpecentes e os instrumentos típicos da traficância foram encontrados;

Compartilhava o espaço com o corréu;

Alegou que dormia no momento da entrada da polícia, sem jamais apresentar qualquer reação de surpresa ou repúdio à suposta conduta alheia;

Não apresentou qualquer prova objetiva de que desconhecia a conduta ilícita.

Ora,
não é razoável presumir-se que uma pessoa resida de forma contínua em um local transformado em ponto de venda de drogas sem que perceba os sinais ostensivos da atividade ilícita ali praticada
. A alegação de erro — sem qualquer elemento concreto que a corrobore —
não se sustenta senão como estratégia defensiva desconectada da realidade fática dos autos
.

À vista do exposto, impõe-se a rejeição da tese de erro de tipo suscitada pela defesa, por ausência de prova mínima da falsa percepção da realidade e pela presença de indícios concretos e suficientes do cometimento do crime pela apelante.

A condenação pelo crime de
tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006)
deve ser integralmente
mantida
, diante da robustez do conjunto probatório e da ausência de causas excludentes de ilicitude, tipicidade ou culpabilidade.

Assim, o recurso deve ser improvido.

Ante o exposto, conheço dos presentes recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a atenuante da menoridade, afastar a agravante da reincidência e redimensionar a pena do apelante EDER LUCAS DOS SANTOS FROES, restando a reprimenda concreta, definitiva e final em
05 (cinco) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos; e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da apelante ADRIELE DOS SANTOS SOUZA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 14 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025